Tribunal: TJMT
Processo: 1010088-68.2021.8.11.0000
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-07-05
Data de publicação: 2022-07-08

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1010088-68.2021.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Classificação de créditos]
Relator:
Des(a).
NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO

Turma Julgadora:

[DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[MARIA LUCIA FERREIRA TEIXEIRA - CPF: 851.633.257-87 (ADVOGADO), IPIRANGA PRODUTOS DE PETROLEO S.A. - CNPJ: 33.337.122/0001-27 (AGRAVANTE), LEONISIA N N BARROSO - CNPJ: 00.703.376/0001-62 (AGRAVADO), KARLOS LOCK - CPF: 024.967.141-73 (ADVOGADO), EX LEGE ADMINISTRACAO JUDICIAL LTDA - ME - CNPJ: 26.149.662/0001-11 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO -

RECUPERAÇÃO JUDICIAL – IMPUGNAÇÃO DE CRÉDITO – ATUALIZAÇÃO DO VALOR – TERMO FINAL – DATA DO PEDIDO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL – RECURSO DESPROVIDO.

“A atualização do crédito habilitado no plano de recuperação judicial, mediante incidência de juros de mora e correção monetária, é limitada à data do pedido de recuperação judicial.”

(STJ - AgInt no REsp: 1611430 SP 2015/0292727-8, Relator: Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, Data de Julgamento: 26/04/2022, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 03/05/2022)

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL DE DIREITO PRIVADO

RELATÓRIO

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)

Trata-se de agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto por
IPIRANGA PRODUTOS DE PETROLEO S.A.

contra a decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível Especializada de Falências e Recuperação Judicial da Comarca de Cuiabá que, nos autos de impugnação de crédito proposta em face de
LEONISIA N N BARROSO e OUTROS,
julgou improcedente a impugnação.

Sustenta o agravante, em síntese, que se trata de
“Agravo de Instrumento que tem por objetivo a reforma da decisão que julgou improcedente a impugnação de crédito oposta pela Agravante, credora da Recuperanda ora Agravada. As empresas Recuperandas arrolaram em favor da IPIRANGA a dívida de R$ 3.683.521,66 (três milhões, seiscentos e oitenta e três mil, quinhentos e vinte e um reais e sessenta e seis centavos) como credor Quirografário - Classe III. A Credora IPIRANGA apresentou a Administradora Judicial divergência, quanto as informações das Recuperandas, tanto quanto ao valor pois o seu crédito é de R$ 4.096.468,05 (quatro milhões, noventa e seis mil, quatrocentos e sessenta e oito reais e cinco centavos) como a classificação do crédito, haja vista existirem Garantias Hipotecárias, deveria ser classificado como Garantia Real -Classe II. Ocorre que a Administradora Judicial, após analisar a documentação e ouvir as Recuperandas, reconheceu como crédito da IPIRANGA a importância R$ 4.096.468,05 (quatro milhões, noventa e seis mil, quatrocentos e sessenta e oito reais e cinco centavos), contudo, classificando: R$ 1.318.313,01 na Classe Garantia Real e R$ 2.778.155,04 na Classe Quirografária. Vale destacar que a classificação na Garantia Real do crédito de R$ 1.318.313,01, deu-se pelo fato de ter a Administradora Judicial somente acolhido a Escritura Pública de Constituição de Garantia Pessoal e Real para Revendedor, lavrada perante o Cartório do Sétimo Ofício de Cuiabá, no livro 1168, folhas 077, referente aos imóveis hipotecados pertencentes a Recuperanda, com seu valor histórico. A IPIRANGA não concordando, em parte, com a conclusão final da Administradora Judicial, opôs a impugnação de crédito, em especial com relação ao valor definido para a Classe Garantia Real, haja vista que foi pactuado na Escritura Pública de Constituição de Garantia Pessoal e Real para Revendedor, lavrada em 02.12.2014, na cláusula 2.1. que o valor garantido seroa atualizado.”

Sustenta, ainda, que “
a par do que fora estipulado a Credora Ipiranga Produtos de Petróleo S/A, requereu que constasse como seu crédito classificado na Classe Garantia Real o valor da Garantia, ou seja, R$ 1.318.313,01 (um milhão, trezentos e dezoito mil, trezentos e treze reais e um centavo) atualizado pelo IGPM desde de 02.12.2014 até a data da véspera da Assembleia Geral de Credores a ser designada, e que o restante do crédito seja classificado na Classe Quirografária. Alternativamente, requereu que o Juízo definisse até qual data deverá ser atualizado pelo IGPM o valor da Garantia (R$ 1.318.313,01) concedida em 02.12.2014, sendo este valor atualizada o crédito da IPIRANGA classificado na Classe Garantia Real e que o restante do crédito seja classificado na Classe Quirografária. Em suma, a pretensão da Impugnante não era aumentar seu crédito, ou atualizar seu crédito de forma contrária ao disposto no inc. II do art. 9o da LRF, mas tão somente que fosse atualizado nos moldes previsto na Escritura de Hipoteca o VALOR DO GARANTIA. Em que pese a fundamentação da inicial, a magistrada “a quo” julgou improcedente a impugnação de crédito, por entender que a Impugnante, ora Agravante, pretendia a atualização do CRÉDITO, quando na verdade, o que se pretende é atualização da GARANTIA, conforme pactuado em Escritura Pública em 2014.”
Requer, ao final, a reforma da decisão “
para julgar procedente a impugnação de crédito, mantendo nos exatos moldes da Escritura Pública, reconhecendo o crédito da Agravante classificado na Classe Garantia Real o valor da Garantia, ou seja, R$ 1.318.313,01 (um milhão, trezentos e dezoito mil, trezentos e treze reais e um centavo) atualizado pelo IGPM desde de 02.12.2014 até a data da distribuição da Recuperação Judicial ou da véspera da Assembleia Geral de Credores, e que o restante do crédito seja classificado na Classe Quirografária.”
Requer, ainda, a redução do valor dos honorários de sucumbência.

Em contrarrazões, a agravada requer o desprovimento do recurso.

A douta Procuradoria Geral de Justiça, em parecer subscrito pelo ilustre Procuradora de Justiça, Dra. EUNICE HELENA RODRIGUES DE BARROS, manifestou-se pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

Em pauta para julgamento.

Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho

Relatora

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
: 1010088-68.2021.8.11.0000

Classe:
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

Assunto:
[Classificação de créditos]

Relator:
Des(a). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO

Turma Julgadora:
[DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[MARIA LUCIA FERREIRA TEIXEIRA - CPF: 851.633.257-87 (ADVOGADO), IPIRANGA PRODUTOS DE PETROLEO S.A. - CNPJ: 33.337.122/0001-27 (AGRAVANTE), LEONISIA N N BARROSO - CNPJ: 00.703.376/0001-62 (AGRAVADO), KARLOS LOCK - CPF: 024.967.141-73 (ADVOGADO), EX LEGE ADMINISTRACAO JUDICIAL LTDA - ME - CNPJ: 26.149.662/0001-11 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a). JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO - RECUPERAÇÃO JUDICIAL – IMPUGNAÇÃO DE CRÉDITO – ATUALIZAÇÃO DO

VALOR – TERMO FINAL – DATA DO PEDIDO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL – RECURSO DESPROVIDO.

“A atualização do crédito habilitado no plano de recuperação judicial, mediante incidência de juros de mora e correção monetária, é limitada à data do pedido de recuperação judicial.”
(STJ - AgInt no REsp: 1611430 SP 2015/0292727-8, Relator: Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, Data de Julgamento: 26/04/2022, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 03/05/2022)

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)

Trata-se de agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto por
IPIRANGA PRODUTOS DE PETROLEO S.A.
contra a decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível Especializada de Falências e Recuperação Judicial da Comarca de Cuiabá que, nos autos de impugnação de crédito proposta em face de
LEONISIA N N BARROSO e OUTROS,
julgou improcedente a impugnação.

Sustenta o agravante, em síntese, que se trata de
“Agravo de Instrumento que tem por objetivo a reforma da decisão que julgou improcedente a impugnação de crédito oposta pela Agravante, credora da Recuperanda ora Agravada. As empresas Recuperandas arrolaram em favor da IPIRANGA a dívida de R$ 3.683.521,66 (três milhões, seiscentos e oitenta e três mil, quinhentos e vinte e um reais e sessenta e seis centavos) como credor Quirografário - Classe III. A Credora IPIRANGA apresentou a Administradora Judicial divergência, quanto as informações das Recuperandas, tanto quanto ao valor pois o seu crédito é de R$ 4.096.468,05 (quatro milhões, noventa e seis mil, quatrocentos e sessenta e oito reais e cinco centavos) como a classificação do crédito, haja vista existirem Garantias Hipotecárias, deveria ser classificado como Garantia Real -Classe II. Ocorre que a Administradora Judicial, após analisar a documentação e ouvir as Recuperandas, reconheceu como crédito da IPIRANGA a importância R$ 4.096.468,05 (quatro milhões, noventa e seis mil, quatrocentos e sessenta e oito reais e cinco centavos), contudo, classificando: R$ 1.318.313,01 na Classe Garantia Real e R$ 2.778.155,04 na Classe Quirografária. Vale destacar que a classificação na Garantia Real do crédito de R$ 1.318.313,01, deu-se pelo fato de ter a Administradora Judicial somente acolhido a Escritura Pública de Constituição de Garantia Pessoal e Real para Revendedor, lavrada perante o Cartório do Sétimo Ofício de Cuiabá, no livro 1168, folhas 077, referente aos imóveis hipotecados pertencentes a Recuperanda, com seu valor histórico. A IPIRANGA não concordando, em parte, com a conclusão final da Administradora Judicial, opôs a impugnação de crédito, em especial com relação ao valor definido para a Classe Garantia Real, haja vista que foi pactuado na Escritura Pública de Constituição de Garantia Pessoal e Real para Revendedor, lavrada em 02.12.2014, na cláusula 2.1. que o valor garantido seroa atualizado.”

Sustenta, ainda, que “
a par do que fora estipulado a Credora Ipiranga Produtos de Petróleo S/A, requereu que constasse como seu crédito classificado na Classe Garantia Real o valor da Garantia, ou seja, R$ 1.318.313,01 (um milhão, trezentos e dezoito mil, trezentos e treze reais e um centavo) atualizado pelo IGPM desde de 02.12.2014 até a data da véspera da Assembleia Geral de Credores a ser designada, e que o restante do crédito seja classificado na Classe Quirografária. Alternativamente, requereu que o Juízo definisse até qual data deverá ser atualizado pelo IGPM o valor da Garantia (R$ 1.318.313,01) concedida em 02.12.2014, sendo este valor atualizada o crédito da IPIRANGA classificado na Classe Garantia Real e que o restante do crédito seja classificado na Classe Quirografária. Em suma, a pretensão da Impugnante não era aumentar seu crédito, ou atualizar seu crédito de forma contrária ao disposto no inc. II do art. 9o da LRF, mas tão somente que fosse atualizado nos moldes previsto na Escritura de Hipoteca o VALOR DO GARANTIA. Em que pese a fundamentação da inicial, a magistrada “a quo” julgou improcedente a impugnação de crédito, por entender que a Impugnante, ora Agravante, pretendia a atualização do CRÉDITO, quando na verdade, o que se pretende é atualização da GARANTIA, conforme pactuado em Escritura Pública em 2014.”
Requer, ao final, a reforma da decisão “
para julgar procedente a impugnação de crédito, mantendo nos exatos moldes da Escritura Pública, reconhecendo o crédito da Agravante classificado na Classe Garantia Real o valor da Garantia, ou seja, R$ 1.318.313,01 (um milhão, trezentos e dezoito mil, trezentos e treze reais e um centavo) atualizado pelo IGPM desde de 02.12.2014 até a data da distribuição da Recuperação Judicial ou da véspera da Assembleia Geral de Credores, e que o restante do crédito seja classificado na Classe Quirografária.”
Requer, ainda, a redução do valor dos honorários de sucumbência.

Em contrarrazões, a agravada requer o desprovimento do recurso.

A douta Procuradoria Geral de Justiça, em parecer subscrito pelo ilustre Procuradora de Justiça, Dra. EUNICE HELENA RODRIGUES DE BARROS, manifestou-se pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

SUSTENTAÇÃO ORAL

USOU DA PALAVRA A ADVOGADA MARIA LUCIA FERREIRA TEIXEIRA – OAB/MS No 8779-A.

PARECER (ORAL)

A EXMA. SRA. DRA. DALVA MARIA DE JESUS ALMEIDA – PROCURADORA DE JUSTIÇA

Ratifico o parecer escrito.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)

Conforme relatado, trata-se de agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto por
IPIRANGA PRODUTOS DE PETROLEO S.A.
contra a decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível Especializada de Falências e Recuperação Judicial da Comarca de Cuiabá que, nos autos de impugnação de crédito proposta em face de
LEONISIA N N BARROSO e OUTROS,
julgou improcedente a impugnação.

De início, não há que se falar em intempestividade, uma vez que, conforme bem salientado pelo douto parecerista,
“considerando que os autos de origem (1004512-73.2018.8.11.0041) revelam que o prazo para o trânsito em julgado da sentença proferida seria a data de 12 de junho de 2021, e que a Recorrente interpôs o agravo de instrumento no dia 11”.

Quanto ao mérito, o presente recurso não comporta acolhimento.

Isso porque, pretende o agravante a procedência da impugnação de crédito,
“mantendo nos exatos moldes da Escritura Pública, reconhecendo o crédito da Agravante classificado na Classe Garantia Real o valor da Garantia, ou seja, R$ 1.318.313,01 (um milhão, trezentos e dezoito mil, trezentos e treze reais e um centavo) atualizado pelo IGPM desde de 02.12.2014 até a data da distribuição da Recuperação Judicial ou da véspera da Assembleia Geral de Credores, e que o restante do crédito seja classificado na Classe Quirografária
.”

Não obstante, a decisão recorrida foi proferida nos seguintes termos:

“O objeto da presente Impugnação ao Quadro Geral de Credores apresentado em Juízo é a correção do valor lançado na classe com garantia real de R$1.318.313,01 (um milhão, trezentos e dezoito mil, trezentos e treze reais e um centavos) ao fundamento de que, está importância foi atualizada até a data de 02/12/2014, conforme item 2.1 da Escritura Pública de Constituição de Garantia Pessoa e Real de id. 11916289.

Aponta o autor que este valor delineado pela administradora judicial na relação de credores deve ser atualizado até a data da assembleia geral de credores da recuperanda que, compulsando os autos da recuperação judicial, se instalou no dia 03 de agosto de 2018.

Apesar do autor pleitear pela atualização da garantia dada na hipoteca até a data da assembleia geral de credores, fixando assim a correção monetária sobre o valor lançado na classe com garantia real, o fato é que não existe discricionariedade para as partes a forma de atualização dos créditos e incidência dos juros, mas sim uma obrigação, ou seja, os créditos serão atualizados e haverá incidência de juros exatamente como estabelece o inc. II do art. 9o da LRF, qual seja: “o valor do crédito, atualizado até a data da decretação da falência ou do pedido de recuperação judicial, sua origem e classificação ” .

Por esta razão o pedido do autor para que seu crédito, arrolado na classe com garantia real, seja a atualização pelo índice IGP-M a contar da data da hipoteca (02/12/2014) à véspera da assembleia geral de credores (02/08/2018) é contrária a determinação legal, motivo pelo qual não merece acolhimento.

Como pedido alternativo a autora postulou para que este Juízo defina a data para atualização, pelo índice IGPM, do crédito no valor de R$ 1.318.313,01, arrolado na classe com garantia real. Pela mesma razão expressa no artigo 9o, inciso II, da Lei 11.101/05 o valor do crédito deve ser atualizado até a data do pedido de recuperação judicial.

No mais, considerando que não cabe ao Juízo a fixação da data para atualização do crédito, tendo em vista trata-se de imperativo da lei, e não discricionariedade, é mister que a parte autora traga aos autos memória de cálculo demonstrando o valor que se pretende ver habilitando.

Nesse enfoque, a ausência de indicação do valor incontroverso e da juntada de memória de cálculo, são fundamentos autônomos e suficientes para o indeferimento do pedido.”

Assim, tem-se como correta a decisão, considerando que a atualização do crédito, mediante incidência de juros de mora e correção monetária, é limitada à data do pedido de recuperação judicial, nos termos do que dispõe o art. 9o, inciso II, da Lei no 11.101/2005:

“Art. 9o A habilitação de crédito realizada pelo credor nos termos do art. 7o , § 1o , desta Lei deverá conter:

II – o valor do crédito, atualizado até a data da decretação da falência ou do pedido de recuperação judicial, sua origem e classificação;”

A propósito, o Superior Tribunal de Justiça sedimentou o entendimento de que a atualização do crédito habilitado no plano de soerguimento, mediante incidência de juros de mora e correção monetária, é limitada à data do pedido de recuperação judicial, por entender que “
o plano de recuperação judicial implica novação dos créditos anteriores ao pedido, e obriga o devedor e todos os credores a ele sujeitos, de modo que todos os créditos devem ser atualizados até a data do pedido de recuperação judicial, sem que isso represente violação à coisa julgada, uma vez que a execução seguirá as condições pactuadas na novação e não na obrigação extinta, sempre respeitando o tratamento igualitário entre os credores”:

AGRAVO INTERNO. RECURSO ESPECIAL. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. VIOLAÇÃO DO ART. 535 DO CPC. HABILITAÇÃO DE CRÉDITO TRABALHISTA. ATUALIZAÇÃO DO CRÉDITO. TERMO FINAL. DATA DO PEDIDO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL. NÃO OFENSA À COISA JULGADA. 1. Não há falar em ofensa ao art. 535 do CPC quando as controvérsias postas nos autos foram devidamente enfrentadas pelo Tribunal de origem, que emitiu pronunciamento de forma fundamentada e clara, apenas em sentido contrário ao pretendido pela parte recorrente. 2. A atualização do crédito habilitado no plano de recuperação judicial, mediante incidência de juros de mora e correção monetária, é limitada à data do pedido de recuperação judicial. Precedentes. 3. O plano de recuperação judicial implica novação dos créditos anteriores ao pedido, e obriga o devedor e todos os credores a ele sujeitos, de modo que todos os créditos devem ser atualizados até a data do pedido de recuperação judicial, sem que isso represente violação à coisa julgada, uma vez que a execução seguirá as condições pactuadas na novação e não na obrigação extinta, sempre respeitando o tratamento igualitário entre os credores. Precedentes. 4. Agravo interno não provido.
(STJ - AgInt no REsp: 1611430 SP 2015/0292727-8, Relator: Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, Data de Julgamento: 26/04/2022, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 03/05/2022)

No mesmo sentido:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROMESSA DE COMPRA E VENDA. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. CRÉDITO DE NATUREZA CONCURSAL. LIMITAÇÃO DA ATUALIZAÇÃO DO CRÉDITO ATÉ A DATA DA RECUPERAÇÃO JUDICIAL. Caracterizada a natureza concursal do crédito da parte agravada, deve o presente feito seguir o rito da recuperação judicial. Decisão parcialmente modificada. DERAM PARCIAL PROVIMENTO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO. UNÂNIME
. (TJ-RS - AI: 70084997188 RS, Relator: Giovanni Conti, Data de Julgamento: 31/01/2022, Décima Sétima Câmara Cível, Data de Publicação: 17/02/2022)

AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. EXECUTADA EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL. ATUALIZAÇÃO DO CRÉDITO. DATA DO PEDIDO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL. Nos termos do artigo 9o, inciso II da Lei n. 11.101/05, estando o crédito sujeito à recuperação judicial, atualização é devida somente até a data do pedido de recuperação judicial. Agravo de instrumento provido.
(TJ-PR - AI: 00192861120218160000 Curitiba 0019286-11.2021.8.16.0000 (Acórdão), Relator: Jucimar Novochadlo, Data de Julgamento: 04/09/2021, 15a Câmara Cível, Data de Publicação: 04/09/2021)

HABILITAÇÃO DE CRÉDITO. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA. DATA DO PEDIDO DE RECUPERAÇÃO. NÃO OBSERVÂNCIA. AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTO DE DESENVOLVIMENTO VÁLIDO E REGULAR DO PROCESSO. SENTENÇA MANTIDA. 1. De acordo com a sistemática empresarial, encontram-se sujeitos à recuperação judicial todos os débitos existentes na data do pedido. A atualização dos débitos deve observar o marco temporal para garantir a isonomia entre os credores da sociedade empresarial e possibilitar as tratativas para aprovação do plano de recuperação, com o consequente soerguimento da empresa. 2. A habilitação de crédito na recuperação judicial possui conjuntura própria e, portanto, sujeita-se às normas específicas, de modo a buscar o melhor proveito dos ativos empresariais dentro do contexto da crise econômica, para preservar ao máximo os direitos dos credores, a despeito da insuficiência de bens. A partir da data do pedido, todos os créditos encontram-se sujeitos à novação, o que explana a opção legislativa para que a atualização monetária somente fosse aplicada até então. 3. Recurso desprovido.
(TJ-DF 07304449420198070015 DF 0730444-94.2019.8.07.0015, Relator: JOSAPHA FRANCISCO DOS SANTOS, Data de Julgamento: 05/05/2021, 5a Turma Cível, Data de Publicação: Publicado no DJE : 17/05/2021 . Pág.: Sem Página Cadastrada.)

Assim, os valores apurados devem ser atualizados monetariamente até o dia do pedido de recuperação judicial da agravada, de modo que a manutenção da decisão de 1o grau é medida impositiva.

Da mesma forma, inviável falar-se em minoração dos honorários advocatícios, conforme sopesado pela douta parecerista:

“A questão que se coloca, assim, reside na análise do quantum a ser arbitrado, considerando os parâmetros estipulados pelo Código de Processo Civil em seu art. 85, §2o face às particularidades do caso concreto. Isso porque o crédito da Agravante representa significativo montante, de forma que a fixação nos moldes de 10% a 20% realmente não atenderia às finalidades do processo de soerguimento e à razoabilidade, sob pena de excesso na sua execução, fazendo jus a um arbitramento em valor fixo, tal como definido pelo juízo.”

Diante do exposto, com o parecer ministerial, NEGO PROVIMENTO ao recurso.

É como voto.

VOTO

EXMO. SR. DES. JOAO FERREIRA FILHO (1o VOGAL)

Acompanho o voto da relatora.

VOTO

EXMO. SR. DES. SEBASTIAO BARBOSA FARIAS (2o VOGAL)

Peço vista dos autos para melhor análise da matéria.

EM 31 DE MAIO DE 2022:

ADIADA A CONCLUSÃO DO JULGAMENTO, EM VIRTUDE DO PEDIDO DE VISTA DO 2o VOGAL (DES. SEBASTIÃO BARBOSA FARIAS). A RELATORA DESPROVEU O RECURSO E FOI ACOMPANHADA PELO 1o VOGAL (DES. JOÃO FERREIRA FILHO).

SESSÃO POR VIDEOCONFERÊNCIA DE 05 DE JULHO DE 2022 (CONTINUAÇÃO DE JULGAMENTO)

VOTO VISTA

EXMO. SR. DES. SEBASTIAO BARBOSA FARIAS (2o VOGAL)

Na qualidade de vogal pedi vista dos autos.

Cuida-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por
Ipiranga Produtos de Petróleo S.A.
contra decisão proferida nos autos da impugnação ao crédito no 1004512-73.2018.8.11.0041 interposta em desfavor de
Leonisia N N Barroso
que julgou improcedente a ação de impugnação ao crédito.

A parte agravante contextualiza o recurso narrando que “
As empresas Recuperandas arrolaram em favor da IPIRANGA a dívida de R$ 3.683.521,66 (três milhões, seiscentos e oitenta e três mil, quinhentos e vinte e um reais e sessenta e seis centavos) como
credor Quirografário - Classe III.
A Credora IPIRANGA apresentou a Administradora Judicial divergência, quanto as informações das Recuperandas, tanto quanto ao valor pois o seu crédito é de R$ 4.096.468,05 (quatro milhões, noventa e seis mil, quatrocentos e sessenta e oito reais e cinco centavos) como a classificação do crédito, haja vista existirem Garantias Hipotecárias,
deveria ser classificado como Garantia Real –Classe II.
Ocorre que a Administradora Judicial, após analisar a documentação e ouvir as Recuperandas,
reconheceu como crédito da IPIRANGA a importância R$ 4.096.468,05 (quatro milhões, noventa e seis mil, quatrocentos e sessenta e oito reais e cinco centavos)
, contudo, classificando:
R$ 1.318.313,01 na Classe Garantia Real
e
R$ 2.778.155,04 na Classe Quirografária
.
Vale destacar que a classificação na
Garantia Real do crédito de R$ 1.318.313,01
, deu-se pelo fato de ter a Administradora Judicial somente acolhido a Escritura Pública de Constituição de Garantia Pessoal e Real para Revendedor, lavrada perante o Cartório do Sétimo Ofício de Cuiabá, no livro 1168, folhas 077, referente aos imóveis hipotecados pertencentes a Recuperanda,
com seu valor histórico
.” (Id. 90184465, pág. 5-6).

Sustenta que “não concordando, em parte, com a conclusão final da Administradora Judicial, opôs a impugnação de crédito, em especial com relação ao valor definido para a
Classe Garantia Real
, haja vista que foi pactuado na Escritura Pública de Constituição de Garantia Pessoal e Real para Revendedor, lavrada em 02.12.2014, na cláusula 2.1. que o
valor garantido seroa atualizado [...]
” (Id. 90184465, pág. 6).

Menciona que “requereu que constasse como seu crédito classificado na
Classe Garantia Real o valor da Garantia, ou seja, R$ 1.318.313,01 (um milhão, trezentos e dezoito mil, trezentos e treze reais e um centavo) atualizado pelo IGPM
desde de 02.12.2014 até a data da véspera da Assembleia Geral de Credores a ser designada,
e que o
restante do crédito seja classificado na Classe Quirografária.
Alternativamente, requereu que o Juízo
definisse até qual data deverá ser atualizado pelo IGPM o valor da Garantia
(R$ 1.318.313,01) concedida em 02.12.2014, sendo este valor atualizada o crédito da IPIRANGA classificado na
Classe Garantia Real
e que o
restante do crédito seja classificado na Classe Quirografária.
” (Id. 90184465, pág. 6-7).

Sustenta que “a pretensão da Impugnante
não era aumentar seu crédito
, ou atualizar seu crédito de forma contrária ao disposto no inc. II do art. 9o da LRF, mas tão somente que fosse atualizado nos moldes previsto na Escritura de Hipoteca o
VALOR DO GARANTIA
. ” (Id. 90184465, pág. 7).

Defende que a magistrada de primeira instância “
julgou improcedente a impugnação de crédito, por entender que a Impugnante, ora Agravante, pretendia a atualização do CRÉDITO, quando na verdade, o que se pretende é atualização da GARANTIA, conforme pactuado em Escritura Pública em 2014 [...]”
(Id. 90184465, pág. 7).

Aduz que “
após apurar o crédito da IPIRANGA no valor de R$ 4.096.468,05, o Administrador Judicial destacou para a Classe Garantia Real apenas o valor “seco” da Garantia (o expresso na Escritura de Hipoteca sem atualização). Quando na verdade deveria ter atualizado o valor da Garantia, destacando o referido valor para a Classe de Garantia Real, e o saldo restante do crédito reconhecido e não impugnado (R$ 4.096.468,05) ser direcionado a Classe Quirografária,
pontos estes que foram desconsiderados pela magistrada “a quo”
.” (Id.
90184465, pág. 10).

Ao final requer o provimento do recurso para “
julgar procedente a impugnação de crédito, mantendo nos exatos moldes da Escritura Pública, reconhecendo o crédito da Agravante classificado na
Classe Garantia Real
o valor da Garantia, ou seja, R$ 1.318.313,01 (um milhão, trezentos e dezoito mil, trezentos e treze reais e um centavo) atualizado pelo IGPM desde de 02.12.2014 até a data da distribuição da Recuperação Judicial ou da véspera da Assembleia Geral de Credores, e que o restante do crédito seja classificado na
Classe Quirografária.”
(Id. 901844465, pág. 14).

A parte agravada apresentou contrarrazões pelo desprovimento do recurso de agravo.

O Ministério Público ofertou parecer subscrito pela Dra Eunice Helena Rodrigues de Barros, Procuradora de Justiça opina pelo desprovimento do recurso.

Pois bem,

A parte agravante defende que a magistrada de primeira instância “
julgou improcedente a impugnação de crédito, por entender que a Impugnante, ora Agravante, pretendia a atualização do CRÉDITO, quando na verdade, o que se pretende é atualização da GARANTIA, conforme pactuado em Escritura Pública em 2014 [...]”
(Id. 90184465, pág. 7).

O argumento da recorrente não se sustenta.

Do próprio pedido constante do recurso de agravo de instrumento se verifica que a recorrente busca na verdade a atualização do da garantia nos moldes pactuados na Escritura Pública
e que o valor da garantia corrigido pelo IGPM seja considerado o valor do crédito
. Confira-se o pedido deste recurso:

“[...]
julgar procedente a impugnação de crédito, mantendo nos exatos moldes da Escritura Pública,
reconhecendo o crédito da Agravante classificado na Classe Garantia Real o valor da Garantia
, ou seja, R$ 1.318.313,01 (um milhão, trezentos e dezoito mil, trezentos e treze reais e um centavo)
atualizado pelo IGPM
desde de 02.12.2014 até a data da distribuição da Recuperação Judicial ou da véspera da Assembleia Geral de Credores
, e que o restante do crédito seja classificado na Classe Quirografária
.”
(Id. 901844465, pág. 14, destaquei).

Assim, diverso do que afirma a empresa agravante requer seja reconhecido o valor da garantia como sendo o crédito classificado na garantia real, devendo ser
atualizado pelo IGPM desde o dia 02.12.2014 até a data da distribuição da Recuperação Judicial ou da véspera da Assembleia Geral de Credores.

No tocante a atualização do crédito o art. 9o inciso II da Lei 11.101/2005 estabelece que a habilitação de crédito realizada pelo credor deverá conter “o valor do crédito, atualizado até a data da decretação da falência ou do pedido de recuperação judicial, sua origem e classificação;”.

Portanto é certo que o valor do crédito deve ser atualizado até a data do pedido de recuperação judicial,
conforme apontado na decisão agravada
: “[...] Pela mesma razão expressa no artigo 9o, inciso II, da Lei 11.101/05 o valor do crédito deve ser atualizado até a data do pedido de recuperação judicial. [...]”.

Quanto ao índice de correção não há como utilizar o IGPM, pois uma vez estabelecido do crédito somente é possível aplicar a atualização monetária tendo como limite a data do pedido de recuperação, inexistindo discricionariedade para as partes estipularem o índice a ser utilizado. Nesse sentido é o entendimento do STJ:

AGRAVO INTERNO. RECURSO ESPECIAL. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. VIOLAÇÃO DO ART. 535 DO CPC. HABILITAÇÃO DE CRÉDITO TRABALHISTA. ATUALIZAÇÃO DO CRÉDITO. TERMO FINAL. DATA DO PEDIDO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL. NÃO OFENSA À COISA JULGADA.

[..]

2.
A atualização do crédito habilitado no plano de recuperação judicial, mediante incidência de juros de mora e correção monetária, é limitada à data do pedido de recuperação judicial. Precedentes.

3. O plano de recuperação judicial implica novação dos créditos anteriores ao pedido, e obriga o devedor e todos os credores a ele sujeitos, de modo que todos os créditos devem ser atualizados até a data do pedido de recuperação judicial, sem que isso represente violação à coisa julgada, uma vez que a execução seguirá as condições pactuadas na novação e não na obrigação extinta, sempre respeitando o tratamento igualitário entre os credores. Precedentes.

4. Agravo interno não provido. (AgInt no REsp n. 1.611.430/SP, relator Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 26/4/2022, DJe de 3/5/2022.) (Destaquei)

Não verifico, pois, o desacerto da decisão agravada, razão pela qual a sua manutenção é medida que se impõe, mormente porque reconheceu o direito a atualização do crédito nos moldes previstos no art. 9o, II da LRF. Veja-se:

“[...] Pela mesma razão expressa no artigo 9o, inciso II, da Lei 11.101/05 o valor do crédito deve ser atualizado até a data do pedido de recuperação judicial.

No mais, considerando que não cabe ao Juízo a fixação da data para atualização do crédito, tendo em vista trata-se de imperativo da lei, e não discricionariedade, é mister que a parte autora traga aos autos memória de cálculo demonstrando o valor que se pretende ver habilitando. Nesse enfoque, a ausência de indicação do valor incontroverso e da juntada de memória de cálculo, são fundamentos autônomos e suficientes para o indeferimento do pedido. [...]”

Igualmente, tenho que o valor dos honorários de sucumbência deve ser mantido no importe fixado pela magistrada de origem, eis que fixados por equidade e em valor condizente com a situação retratada nos autos.

Com esses fundamentos,
acompanho a relatora
e
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/07/2022

V O T O S V O G A I S

Na qualidade de vogal pedi vista dos autos.

Cuida-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por
Ipiranga Produtos de Petróleo S.A.
contra decisão proferida nos autos da impugnação ao crédito no 1004512-73.2018.8.11.0041 interposta em desfavor de
Leonisia N N Barroso
que julgou improcedente a ação de impugnação ao crédito.

A parte agravante contextualiza o recurso narrando que “
As empresas Recuperandas arrolaram em favor da IPIRANGA a dívida de R$ 3.683.521,66 (três milhões, seiscentos e oitenta e três mil, quinhentos e vinte e um reais e sessenta e seis centavos) como
credor Quirografário - Classe III.
A Credora IPIRANGA apresentou a Administradora Judicial divergência, quanto as informações das Recuperandas, tanto quanto ao valor pois o seu crédito é de R$ 4.096.468,05 (quatro milhões, noventa e seis mil, quatrocentos e sessenta e oito reais e cinco centavos) como a classificação do crédito, haja vista existirem Garantias Hipotecárias,
deveria ser classificado como Garantia Real –Classe II.
Ocorre que a Administradora Judicial, após analisar a documentação e ouvir as Recuperandas,
reconheceu como crédito da IPIRANGA a importância R$ 4.096.468,05 (quatro milhões, noventa e seis mil, quatrocentos e sessenta e oito reais e cinco centavos)
, contudo, classificando:
R$ 1.318.313,01 na Classe Garantia Real
e
R$ 2.778.155,04 na Classe Quirografária
.

Vale destacar que a classificação na
Garantia Real do crédito de R$ 1.318.313,01
, deu-se pelo fato de ter a Administradora Judicial somente acolhido a Escritura Pública de Constituição de Garantia Pessoal e Real para Revendedor, lavrada perante o Cartório do Sétimo Ofício de Cuiabá, no livro 1168, folhas 077, referente aos imóveis hipotecados pertencentes a Recuperanda,
com seu valor histórico
.” (Id. 90184465, pág. 5-6).

Sustenta que “não concordando, em parte, com a conclusão final da Administradora Judicial, opôs a impugnação de crédito, em especial com relação ao valor definido para a
Classe Garantia Real
, haja vista que foi pactuado na Escritura Pública de Constituição de Garantia Pessoal e Real para Revendedor, lavrada em 02.12.2014, na cláusula 2.1. que o
valor garantido seroa atualizado [...]
” (Id. 90184465, pág. 6).

Menciona que “requereu que constasse como seu crédito classificado na
Classe Garantia Real o valor da Garantia, ou seja, R$ 1.318.313,01 (um milhão, trezentos e dezoito mil, trezentos e treze reais e um centavo) atualizado pelo IGPM
desde de 02.12.2014 até a data da véspera da Assembleia Geral de Credores a ser designada,
e que o
restante do crédito seja classificado na Classe Quirografária.

Alternativamente, requereu que o Juízo
definisse até qual data deverá ser atualizado pelo IGPM o valor da Garantia
(R$ 1.318.313,01) concedida em 02.12.2014, sendo este valor atualizada o crédito da IPIRANGA classificado na
Classe Garantia Real
e que o
restante do crédito seja classificado na Classe Quirografária.
” (Id. 90184465, pág. 6-7).

Sustenta que “a pretensão da Impugnante
não era aumentar seu crédito
, ou atualizar seu crédito de forma contrária ao disposto no inc. II do art. 9o da LRF, mas tão somente que fosse atualizado nos moldes previsto na Escritura de Hipoteca o
VALOR DO GARANTIA
. ” (Id. 90184465, pág. 7).

Defende que a magistrada de primeira instância “
julgou improcedente a impugnação de crédito, por entender que a Impugnante, ora Agravante, pretendia a atualização do CRÉDITO, quando na verdade, o que se pretende é atualização da GARANTIA, conforme pactuado em Escritura Pública em 2014 [...]”
(Id. 90184465, pág. 7).

Aduz que “
após apurar o crédito da IPIRANGA no valor de R$ 4.096.468,05, o Administrador Judicial destacou para a Classe Garantia Real apenas o valor “seco” da Garantia (o expresso na Escritura de Hipoteca sem atualização). Quando na verdade deveria ter atualizado o valor da Garantia, destacando o referido valor para a Classe de Garantia Real, e o saldo restante do crédito reconhecido e não impugnado (R$ 4.096.468,05) ser direcionado a Classe Quirografária,
pontos estes que foram desconsiderados pela magistrada “a quo”
.” (Id.
90184465, pág. 10).

Ao final requer o provimento do recurso para “
julgar procedente a impugnação de crédito, mantendo nos exatos moldes da Escritura Pública, reconhecendo o crédito da Agravante classificado na
Classe Garantia Real
o valor da Garantia, ou seja, R$ 1.318.313,01 (um milhão, trezentos e dezoito mil, trezentos e treze reais e um centavo) atualizado pelo IGPM desde de 02.12.2014 até a data da distribuição da Recuperação Judicial ou da véspera da Assembleia Geral de Credores, e que o restante do crédito seja classificado na
Classe Quirografária.”
(Id. 901844465, pág. 14).

A parte agravada apresentou contrarrazões
pelo desprovimento do recurso de agravo.

O Ministério Público ofertou parecer subscrito pela Dra Eunice Helena Rodrigues de Barros, Procuradora de Justiça opina pelo desprovimento do recurso.

Pois bem,

A parte agravante defende que a magistrada de primeira instância “
julgou improcedente a impugnação de crédito, por entender que a Impugnante, ora Agravante, pretendia a atualização do CRÉDITO, quando na verdade, o que se pretende é atualização da GARANTIA, conforme pactuado em Escritura Pública em 2014 [...]”
(Id. 90184465, pág. 7).

O argumento da recorrente não se sustenta.

Do próprio pedido constante do recurso de agravo de instrumento se verifica que a recorrente busca na verdade a atualização do da garantia nos moldes pactuados na Escritura Pública
e que o valor da garantia corrigido pelo IGPM seja considerado o valor do crédito
. Confira-se o pedido deste recurso:

“[...]
julgar procedente a impugnação de crédito, mantendo nos exatos moldes da Escritura Pública,
reconhecendo o crédito da Agravante classificado na
Classe Garantia Real
o valor da Garantia
, ou seja, R$ 1.318.313,01 (um milhão, trezentos e dezoito mil, trezentos e treze reais e um centavo)
atualizado pelo IGPM
desde de 02.12.2014 até a data da distribuição da Recuperação Judicial ou da véspera da Assembleia Geral de Credores
, e que o restante do crédito seja classificado na
Classe Quirografária
.”
(Id. 901844465, pág. 14, destaquei).

Assim, diverso do que afirma a empresa agravante requer seja reconhecido o valor da garantia como sendo o crédito classificado na garantia real, devendo ser
atualizado pelo IGPM desde o dia 02.12.2014 até a data da distribuição da Recuperação Judicial ou da véspera da Assembleia Geral de Credores.

No tocante a atualização do crédito o art. 9o inciso II da Lei 11.101/2005 estabelece que a habilitação de crédito realizada pelo credor deverá conter “
o valor do crédito, atualizado até a data da decretação da falência ou do pedido de recuperação judicial, sua origem e classificação;”.

Portanto é certo que o valor do crédito deve ser atualizado até a data do pedido de recuperação judicial,
conforme apontado na decisão agravada
: “[...]
Pela mesma razão expressa no artigo 9o, inciso II, da Lei 11.101/05 o valor do crédito deve ser atualizado até a data do pedido de recuperação judicial. [...]”.

Quanto ao índice de correção não há como utilizar o IGPM, pois uma vez estabelecido do crédito somente é possível aplicar a atualização monetária tendo como limite a data do pedido de recuperação, inexistindo discricionariedade para as partes estipularem o índice a ser utilizado. Nesse sentido é o entendimento do STJ:

AGRAVO INTERNO. RECURSO ESPECIAL. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. VIOLAÇÃO DO ART. 535 DO CPC. HABILITAÇÃO DE CRÉDITO TRABALHISTA. ATUALIZAÇÃO DO CRÉDITO. TERMO FINAL. DATA DO PEDIDO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL. NÃO OFENSA À COISA JULGADA.

[..]

2.
A atualização do crédito habilitado no plano de recuperação judicial, mediante incidência de juros de mora e correção monetária, é limitada à data do pedido de recuperação judicial. Precedentes.

3. O plano de recuperação judicial implica novação dos créditos anteriores ao pedido, e obriga o devedor e todos os credores a ele sujeitos, de modo que todos os créditos devem ser atualizados até a data do pedido de recuperação judicial, sem que isso represente violação à coisa julgada, uma vez que a execução seguirá as condições pactuadas na novação e não na obrigação extinta, sempre respeitando o tratamento igualitário entre os credores. Precedentes.

4. Agravo interno não provido. (AgInt no REsp n. 1.611.430/SP, relator Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 26/4/2022, DJe de 3/5/2022.) (Destaquei)

Não verifico, pois, o desacerto da decisão agravada, razão pela qual a sua manutenção é medida que se impõe, mormente porque reconheceu o direito a atualização do crédito nos moldes previstos no art. 9o, II da LRF. Veja-se:

“[...] Pela mesma razão expressa no artigo 9o, inciso II, da Lei 11.101/05 o valor do crédito deve ser atualizado até a data do pedido de recuperação judicial.

No mais, considerando que não cabe ao Juízo a fixação da data para atualização do crédito, tendo em vista trata-se de imperativo da lei, e não discricionariedade, é mister que a parte autora traga aos autos memória de cálculo demonstrando o valor que se pretende ver habilitando. Nesse enfoque, a ausência de indicação do valor incontroverso e da juntada de memória de cálculo, são fundamentos autônomos e suficientes para o indeferimento do pedido. [...]”

Igualmente, tenho que o valor dos honorários de sucumbência deve ser mantido no importe fixado pela magistrada de origem, eis que fixados por equidade e em valor condizente com a situação retratada nos autos.

Com esses fundamentos,
acompanho a relatora
e
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/07/2022